Tribunal: STF
Processo: ARE 1330928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. LEI ESTADUAL. EXIGÊNCIAS. DECRETO REGULAMENTADOR. LIMITAÇÕES TEMPORAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO NA ORDEM JURIDICA. REQUISITOS COMPROVADOS. AUTORIZAÇÃO PELA CÂMARA DE COORDENAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. COMPROVAÇÃO INDEVIDA. FASE POSTERIOR DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA VANTAGEM CONDICIONADA À IMPLEMENTAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    Na edição de atos normativos regulamentadores, é vedado ao Poder Público extrapolar os limites das normas legais regulamentadas, sendo incabível a criação de situações não previstas na norma, com a finalidade de restringir direitos.
    O Decreto n. 44.769/2008 não pode ser tido como legal ao prever obstáculo temporal para a concessão da promoção por escolaridade adicional, não existente na Lei n. 14.695/2003.
    Reconhecido o ato ilícito imputado ao Impetrado (indeferimento da promoção baseado em norma ilegal), impossível exigir que o servidor comprove a existência de aprovação pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, pois constitui ato do procedimento administrativo previsto para a fase posterior ao encaminhamento da decisão favorável do dirigente acerca do requerimento de promoção.
    Logo, deve ser reconhecido o direito ao posicionamento no nível subsequente da carreira, a partir da data do protocolo do requerimento administrativo, mas, condicionado ao efetivo cumprimento dos demais requisitos, incluindo o devido processo legal na via administrativa.
    Segurança concedida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25; 37 e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente